Tribunal: TCU
Processo: 027.478/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 027.478/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.603/2016-7 (MONITORAMENTO); Processo 020.145/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.452/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria-executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. quanto ao Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário : 1.7.1.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.6 e 9.9.2; 1.7.1.2. considerar em implementação e no prazo as recomendações constantes dos itens 9.2.2 (e subitens) quanto ao processo de aquisição de bens; 9.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, e 9.2.1.7 a 9.2.1.11; 9.2.1.1, 9.2.1.3 (e subitens), 9.2.1.6), 9.7 e 9.8, observando que a continuidade do monitoramento será realizada conforme Plano de Monitoramento constante do Anexo I de peça 240 dos autos; 1.7.1.3. considerar não implementada a recomendação do item 9.9.1 (c/c item 9.9), observando que a continuidade do monitoramento será realizada conforme Plano de Monitoramento do Anexo I de peça 240 dos autos; 1.7.2. considerar em implementação e no prazo as recomendações constantes dos itens 9.1.1 do Acórdão 2328/2015-TCU-Plenário , observando que a continuidade do monitoramento será realizada conforme Plano de Monitoramento do Anexo I de peça 240 dos autos; 1.7.3. quanto ao Acórdão 2339/2016-TCU-Plenário : 1.7.3.1. considerar implementada a recomendação constante do item 9.2.; 1.7.3.2. considerar em implementação e no prazo as recomendações constantes dos itens 9.1.1, observando que a continuidade do monitoramento será realizada conforme Plano de Monitoramento do Anexo I de peça 240 dos autos. 1.7.4. solicitar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020 que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira: 1.7.4.1. comentários e informações quanto às consequências práticas da implementação da proposta de alteração da redação do item 9.9.1 (c/c item 9.9) do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , com vistas a deslocar da CGPAR para a Sest/ME o dever de implementar as orientações contidas naquele decisum ; 1.7.4.2. eventuais medidas alternativas, acompanhadas da análise de suas consequências práticas, com vistas a implementar as orientações contidas no Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , na esfera de atuação do CGPAR. 1.7.5. alertar à Sest/ME, com relação à construção participativa de deliberações, de que: 1.7.5.1. a sua manifestação quanto às consequências práticas ou eventuais alternativas para a aludida proposta de alteração do item 9.9.1 (c/c item 9.9) do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , com o objetivo de deslocar da CGPAR para a Sest/ME o dever de implementar as orientações contidas naquele decisum , não vincula as decisões desta Corte de Contas; 1.7.5.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito ou deliberar pela aplicação de sanções cabíveis; e 1.7.5.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção. 1.7.6. aprovar o Plano de Monitoramento constante do Anexo I de peça 240 dos autos.